Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DESPACHO Os terceiros interessados, BIANCA GABRIELLE PELICÉRIO MADUREIRA E AURÉLIO MAGNO GOMES MADUREIRA requereram a habilitação como sucessores no processo ante o falecimento do autor/apelante GERALDO ILTAMAR MADUREIRA, pai dos requerentes, ID. 29691087. Dessa forma, intimem-se os apelados nos termos do artigo 690, caput, do CPC para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105